Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694, bem como do artigo 1.695, ambos do Código Civil, que preconizam a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes, mas de forma proporcional sem desfalcar o necessário ao sustento do alimentante.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra desarrazoado e desproporcional em relação à capacidade financeira do alimentante, tem-se por viabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. Recurso conhecido e provido.